Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-59.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022090-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DA COSTA SILVA - CPF: 016.993.111-02 (APELANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (APELADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor alega que entregou seu veículo ao réu para revenda e transferência, o que não teria sido efetivado, acarretando-lhe multas, pontos na CNH e débitos de IPVA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o réu recebeu o veículo do autor para intermediar a venda e, por consequência, assumiu a obrigação de providenciar a transferência da titularidade;

(ii) a ausência de transferência e os prejuízos decorrentes configuram conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O autor não comprovou a existência de relação jurídica com o réu, nem apresentou qualquer documento ou indício que demonstre ter entregue o veículo para venda.

4. Verificou-se que o veículo está registrado em nome de terceiro (Santander Leasing S/A), e não do apelante, o que compromete sua legitimidade para pleitear a transferência.

5. A ausência de prova quanto ao contrato verbal alegado, bem como a inércia na especificação de provas, impede o reconhecimento do vínculo obrigacional.

6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita por parte do réu, não há falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O ônus da prova quanto à existência de contrato verbal incumbe à parte que o alega. 2. Inexistindo prova do negócio jurídico e sendo o bem de propriedade de terceiro, não há legitimidade para pleitear sua transferência nem fundamento para responsabilização por supostos prejuízos decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 123, § 1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2071774/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, ApCiv 00262547920158110041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021; TJRS, ApCiv 50058477120218210010, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FABIO DA COSTA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Decorrente Da Não Transferência De Veículo C/C Indenização Por Danos Morais

em desfavor de
ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO
, julgou improcedente os pedidos iniciais, por ausência de provas do negócio jurídico entre as partes.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a reforma da sentença para determinar a transferência imediata do veículo ao verdadeiro proprietário, bem como a transferência das multas e débitos de IPVA para o real adquirente.

Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da omissão e negligência em promover a transferência, o que lhe causou prejuízos financeiros e abalos de ordem emocional e reputacional.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 325149877).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 323990889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação De Obrigação De Fazer Decorrente Da Não Transferência De Veículo C/C Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
FABIO DA COSTA SILVA
,
em desfavor de
ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO
.

Na origem, sustenta o autor que, em meados de 2014, contratou os serviços do requerido, então comerciante de veículos usados, para intermediar a venda de seu automóvel GM/CELTA 3 PORTAS SUPER, placa JZS-0977, RENAVAM nº 801593620, bem como providenciar a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT.

Alega que, embora a negociação tenha sido concluída e o veículo alienado, o apelado não efetuou a transferência do bem, mantendo o automóvel em nome do apelante, que, desde então, vem sendo indevidamente responsabilizado por diversas multas de trânsito, débitos de IPVA e pontuação em sua CNH, referentes a infrações cometidas por terceiros.

Sustenta que tentou, por diversas vezes, resolver a questão de forma extrajudicial, sem sucesso, e que o apelado se recusa a indicar o atual possuidor do veículo, impossibilitando a regularização da situação perante os órgãos de trânsito.

Em razão disso, requereu na inicial a transferência do veículo ao real adquirente, a transferência das multas e débitos de IPVA que recaem indevidamente sobre seu nome, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da conduta omissiva e negligente.

Após a instrução, o d. magistrado
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)
IV – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à análise da existência de relação jurídica entre as partes, da obrigação de promover a transferência do veículo e da responsabilização pelos débitos dele decorrentes, bem como da eventual configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica em discussão é de natureza civil, não se enquadrando nas hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisada à luz do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.

Após detida análise dos autos, constata-se que o autor não logrou comprovar a existência de relação jurídica com o requerido, haja vista a ausência de qualquer documento que evidencie a entrega do veículo ao réu para fins de venda ou a celebração de contrato, ainda que verbal, entre as partes.

Ademais, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (ID n. 160261376 e 160261377), o veículo consta em nome do Santander Leasing SA Arrendamento, o que coloca em dúvida a própria legitimidade do autor para pleitear a transferência do bem.

Nesse contexto, destaque-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em apreço, cabia ao requerente demonstrar, de forma inequívoca, que o requerido adquiriu o veículo e assumiu a responsabilidade pela transferência, o que não ocorreu.

Ressalte-se que, mesmo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor quedou-se inerte, o que reforça a fragilidade de suas alegações (ID n. 195682213).

Em casos de contrato verbal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe à parte que alega a existência do negócio jurídico comprovar minimamente suas alegações, seja por meio de testemunhas, seja por meio de indícios documentais, o que não ocorreu no presente caso.

(...)Quanto à obrigação de fazer pleiteada, considerando a ausência de comprovação de que o requerido adquiriu o veículo do autor ou de terceiros, não há como impor-lhe a obrigação de transferir a propriedade para seu nome ou responsabilizá-lo pelas dívidas relacionadas ao bem.

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece em seu art. 123, § 1º, que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

Já o art. 134 do mesmo diploma legal prevê que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de sessenta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Contudo, para que tais dispositivos sejam aplicáveis, é necessário que haja comprovação da transferência de propriedade, o que não ocorreu no presente caso.

(...)Desse modo, o pleito de indenização por danos morais igualmente não comporta acolhimento, haja vista não ter sido demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao requerido e os prejuízos alegados pelo autor.

A reparação por danos morais está prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

(...)Para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil.

No caso concreto, não tendo sido comprovada a conduta ilícita do requerido, tampouco o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

V – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Fabio da Costa Silva.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (id. 323990885)

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da alegação do apelante de que, em 2014, entregou ao apelado seu veículo GM/Celta 3 Portas Super, placa JZS-0977, RENAVAM nº 801593620, a fim de que este realizasse a venda e providenciasse a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT.

Sustenta que o apelado, não tendo efetuado a transferência, deu causa a multas, pontuação em sua CNH e débitos de IPVA, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para determinar a transferência do veículo, das multas e débitos, além de indenização por danos materiais e morais.

Contudo,
razão não lhe assiste.

Com acerto, o juízo de origem concluiu pela ausência de qualquer elemento que comprove o alegado negócio jurídico entre as partes.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, incumbia ao apelante comprovar minimamente que o apelado recebeu o veículo para venda, ou que entre ambos houve contrato – ainda que verbal – que justificasse a obrigação de promover a transferência da propriedade.

Entretanto, verifica-se completa ausência de prova documental, testemunhal ou indiciária capaz de sustentar as alegações da inicial. O apelante não juntou recibo de entrega do veículo, comprovante de pagamento, troca de mensagens, ou qualquer outro elemento que indique a intermediação de venda por parte do apelado.

Ademais, deixou transcorrer
in albis
o prazo para especificação de provas, conforme certificado nos autos (id. 323990883), revelando desinteresse em produzir prova apta a corroborar sua narrativa.

Em tais hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples relato da parte não é suficiente para configurar a existência de negócio jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA
- DEPOIMENTOS INSUFICIENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação.
Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida. (TJ-MG - AC: 10000200107076001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, qual era o real valor combinado entre as partes para realização das obras, nem mesmo o quanto foi devidamente pago pela realização do serviço, de modo que
o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão indenizatória
. (TJ-MT 00262547920158110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA. INFORMALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 INCISO I DO CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual
é válida a avença pactuada verbalmente. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações o pedido deve ser julgado improcedente.
Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50058477120218210010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 29-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50058477120218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/02/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024) (g. n.)

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL
DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.
PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
2. No caso, conforme asseverado pelo Tribunal a quo,
o autor não conseguiu comprovar o negócio jurídico, não sendo esta Corte Superior a instância habilitada a revolver fatos e provas
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2071774 TO 2023/0149706-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (g. n.)

Logo,
ausente qualquer demonstração concreta de vínculo obrigacional entre as partes, não há como imputar ao apelado responsabilidade
pela transferência do veículo ou pelos débitos incidentes sobre ele.

Outro ponto de relevo é que o próprio documento juntado pelo apelante demonstra que o veículo se encontra registrado em nome de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (id. 323990852), e não em nome do recorrente. Ainda que se entenda que o autor/apelante detém a posse direta do bem, seria improvável a sua alienação a terceiro sem a anuência da instituição financeira. Outrossim, o apelante não traz qualquer elemento probatório que demonstre a quitação do contrato e a baixa da alienação, de forma que, a toda evidência, o bem móvel continua sendo patrimônio do agente bancário arrendatário.

Assim, além da inexistência de prova do negócio, o apelante sequer detém legitimidade material para pleitear a transferência do bem, já que não figura como seu proprietário.

Nos contratos de leasing, a propriedade do veículo pertence à instituição financeira até a quitação integral e exercício da opção de compra,
o que não foi comprovado.

No que tange a responsabilidade civil, esta pressupõe a presença concomitante de três elementos: (a) conduta ilícita; (b) dano; e (c) nexo causal.

A ausência de prova quanto ao negócio jurídico entre as partes inviabiliza o reconhecimento de qualquer conduta ilícita atribuível ao apelado.
Inexistindo ato ilícito, não há falar em nexo causal ou em danos materiais e morais.

Portanto, não tendo o apelante comprovado, ainda que minimamente, a existência de relação contratual ou a entrega do veículo ao apelado, inexiste fundamento jurídico para se impor a ele qualquer obrigação de fazer ou dever indenizatório.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

FABIO DA COSTA SILVA
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025